Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711036-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICA DE LIMA MAGALHAES AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Herica de Lima Magalhães contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos dos embargos de terceiro n. 0717776-94.2023. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de pedido da embargante de reconhecimento, por este Juízo, de ausência de produção de efeito jurídico do substabelecimento juntado pelo embargado ao id. 164115324, em razão de o advogado substabelecente estar suspenso pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, com início da pena em 13/06/2023 e término em 13/07/2023. Requer, assim, a exclusão da petição de id 164115322 e seus anexos, bem como a decretação da revelia do embargado. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese o substabelecente (Dr. SAMUEL LIMA LINS) tenha tido sua OAB suspensa durante o período da assinatura do substabelecimento de id. 164115324 (19/06/2023), verifica-se que as petições de id. 164115322 e seguintes não foram por ele juntadas, mas sim pela patrona substabelecida (Dra. FLAVIA DE SANTANA BOTELO). Afigura-se possível o substabelecimento de poderes outorgados a profissional, anteriormente registrado na Ordem dos advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, a colega regularmente inscrito na entidade profissional, porque o mandado é contrato de natureza civil, e o ato de substabelecimento dos poderes outorgados não é privativo de advogado, prevalecendo a sua natureza negocial. Assim, indefiro o pedido da embargante de decretação de revelia da embargada. Prossigam-se os presentes embargos, devendo a embargante manifestar-se sobre a impugnação de id. 164115322, no prazo legal. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do substabelecimento (“com reservas”) juntado nos autos originários por advogado, no período em que se encontrava suspenso pelo Tribunal de Ética da OAB (13 de junho a 13 de julho de 2023) e sem a comprovação da anuência do constituinte. Assevera que “não se pode chegar outra conclusão que não seja a não produção dos efeitos jurídicos necessários”, o que culmina na revelia do agravado. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão originária, para que seja decretada a revelia da parte agravada. Preparo recursal recolhido. Os autos vieram conclusos a este Relator em razão do afastamento legal do Juízo prevento (Gabinete do Des. Álvaro Ciarlini). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do pretendido efeito suspensivo. A uma, o e. Juízo de origem, por ocasião da admissão dos embargos de terceiro, determinou a “suspensão da execução n° 0702660-53.2020.8.07.0001 no tocante à penhora de cota-parte pertencente ao executado ELTON TOMAZ DE MAGALHAES relativamente ao imóvel de matrícula n.o 20560, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Não evidenciado, portanto, risco de dano ao agravante. A duas, eventual não validade do substabelecimento juntado com a contestação aos embargos de terceiro (id 164115324, autos de origem), em 03 de julho de 2023 (advogado suspenso pelo Tribunal de Ética da OAB, no período de 13 de junho a 13 de julho de 2023) tratar-se-ia de vício sanável. Nesse sentido, transcreve-se excerto do acórdão 556706 (TJDFT, 5a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont): [...] 1. Não se decreta a revelia da parte que esteve representada por advogado e formulou adequadamente a defesa do constituinte, sendo certo que a suposta irregularidade junto ao órgão de classe (OAB) restou devidamente sanada. 1.1 Assim, "Embora o art. 4.° do Estatuto da OAB disponha que são nulos os atos praticados por pessoa não inscrita na OAB ou por advogado impedido, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia; o defeito de representação processual não acarreta, de imediato, a nulidade absoluta do ato processual ou mesmo de todo o processo, porquanto tal defeito é sanável [...]. A três, ainda que se acolhesse o pedido de reconhecimento da contumácia da parte ora agravada nos autos dos embargos de terceiro, a revelia não conduziria, por só, ao acolhimento dos pedidos do embargante (ora agravante). Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1678256, Rel. Des Álvaro Ciarlini, DJe 03.04.2023. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator